Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO (URGENTE) 1. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 2. Com base nessas prescrições legais e em homenagem ao princípio da cooperação; considerando a gravidade dos fatos narrados nestes autos, que poderão conduzir a consequências irreversíveis, com derivação para novas ações judiciais; considerando, especialmente, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, chamo o feito à ordem e: a) Designo audiência para 10/2/2023 (sexta-feira), às 14 horas, para conciliação entre as partes e outras providências que serão adotadas pelo Relator. b) Determino a intimação das partes e interessados, por meio de seus advogados, para compareceram ao referido ato processual, acompanhados de prepostos com poderes para transigir. Quanto à Terracap, o preposto deverá ser o Diretor da área respectiva ou o Presidente da Companhia. c) Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; d) Determino à Secretaria da 2a Câmara Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados e o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; e) Os prepostos das partes e do terceiro interessado deverão tomar ciência das minúcias envolvendo esta ação rescisória, trazendo todas as informações disponíveis e documentadas para conhecimento do Relator. A Terracap deverá apresentar relatório completo e detalhado dos fatos, esclarecendo todos os pontos questionados nesta ação, inclusive deverá justificar as razões pelas quais requereu a produção de prova pericial e as dúvidas que deseja esclarecer com esse procedimento. O indeferimento ainda por ser reconsiderado. f) Suspendo, ad cautelam, o levantamento dos valores depositados em Juízo para cumprimento do acordo firmado no ID no 43071514, processo 0744298-32.2021.8.07.0001 da 12a Vara Cível de Brasília; Oficie-se, com urgência, à MMa Juíza daquela Vara para que não autorize o levantamento desses valores até decisão deste Relator, caso o levantamento não tenha ocorrido, devendo informar, também com urgência, se foi possível cumprir a suspensão. A autora (Tercon) não deverá levantar os valores depositados para não tumultuar, ainda mais, o andamento do processo e prejudicar os seus pedidos, devendo aguardar decisão do Relator. Analisarei, se for o caso, a necessidade de devolução dos valores à conta judicial, caso tenham sido levantados. g) Após a audiência, decidirei sobre a suspensão da imissão de posse, agendada para 24 de fevereiro de 2023. h) Intime-se a Terracap por Oficial de Justiça, urgente e, se necessário, em regime de plantão. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO